Tribunal: TJDFT
Processo: 0734043-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0734043-81.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: JOQUEBEDE ANSELMO DOS SANTOS AGRAVADO: VERA LUCIA VERSIANI Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se a Agravante para informar, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto ao interesse recursal, tendo em vista que a decisão agravada diz respeito ao indeferimento de pedido de parte ilegítima nos autos de origem. Brasília, 11 de outubro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora